Tribunal: TJDFT
Processo: 0034999-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. FATO GERADOR. TARIFA DE USO DO SISTEMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). DEMAIS ENCARGOS SETORIAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA EXAÇÃO. JULGAMENTO CONFORME ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, III, DO CPC. TEMA 986/STJ.
1. Na ação originária, ajuizada em 19/09/2016, a empresa autora/apelada pretendeu fosse vedado ao Distrito Federal incluir, na base de cálculo do ICMS de energia, a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais), bem assim qualquer encargo setorial, de forma que fossem restituídos os valores supostamente recolhidos indevidamente.
2. De forma recente (13/03/2024), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
3. Os efeitos da referido julgado foram modulados, sendo que no item 2 consta: “2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições (...) b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada)”.
4. A empresa autora/apelada ajuizou a ação em 19/09/2016 e inexiste tutela de urgência em seu favor, incidindo, no caso, o item 2 da modulação dos efeitos empreendida pelo STJ.
5. Apelação do Distrito Federal provida. Sentença reformada.